Tribunal: TJDFT
Processo: 0727896-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727896-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDOS: SILVANA PORTO MELO CHAVES E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO COMUM. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVELIA. FACULDADE DE PRODUZIR PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. URGÊNCIA. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE. DESENTRANHAMENTO. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o ingresso de litisconsorte no polo ativo e determinou o desentranhamento da contestação e documentos apresentados por parte declarada revel. 1.1. Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento no que tange ao pedido de vedar a inclusão de novo litisconsorte no processo. Porquanto. Manifestamente inadmissível e deferiu, em parte, o pedido de efeito suspensivo para determinar a manutenção, nos autos de origem, dos documentos juntados pela parte ora agravante, indicados na decisão agravada, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. 1.2. A agravante interpôs agravo interno no qual requer a reforma da decisão monocrática proferida para conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar provimento ao pedido para reconhecer a impossibilidade de inclusão de novo litisconsorte que possui pedido e causa de pedir distintos da exordial/emenda. 2. Uma vez que o agravo de instrumento se encontra apto a julgamento, passou-se à análise das razões recursais. 3. A partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. A matéria em tela (inclusão de litisconsorte ativo necessário - herdeiro do titular da apólice de seguro de vida), - por não constar daquelas elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não se sujeita ao presente recurso. 3.2. Não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), pois não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Precedente: “(...) O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que reconhece a existência de litisconsórcio passivo necessário e suspende o processo. (...)”. (20160020384774AGI, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 03/07/2019). 5. A revelia decretada nos autos de origem não pode ser superada, notadamente porque a intempestividade é ponto incontroverso, sobre o qual sequer houve insurgência nesta sede. 5.1. O revel, apesar de ter perdido a oportunidade para apresentar a respectiva contestação, permanece com a faculdade de produzir provas nos autos, segundo previsto no art. 349 do CPC. 5.2. A despeito da matéria presente não constar de forma expressa no rol do art. 1.015 do CPC, há de destacar que a jurisprudência do STJ entende que o rol supracitado é de taxatividade mitigada, por isso resta admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). É o caso desta matéria, uma vez que chancelar o presente cerceamento de defesa poderia resultar em posterior declaração de nulidade da sentença, acarretando o retorno dos autos à origem, em desprestígio aos princípios da economia processual e da celeridade. 5.3. A mera declaração de intempestividade não tem, por si só, o condão de provocar o desentranhamento do documento dos autos, impedindo o seu conhecimento pelo juízo, mormente tendo em vista a maior amplitude, no processo civil moderno, dos poderes instrutórios do juiz, ao qual cabe determinar, até mesmo de ofício, a produção de provas necessárias à instrução do processo (art. 370 do CPC). 6. Precedente: “[...] 3. A revelia, por si só, não produz, como eficácia, o desentranhamento dos documentos juntados aos autos do processo, pois as provas coligidas aos autos, nesse caso, são imprescindíveis à formação do convencimento necessário à prolação da sentença. Precedentes do STJ. 4. Agravo conhecido e provido.” (0048588-13.2016.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 15/03/2017). 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão acerca da taxatividade mitigada constante no artigo 1.015 do Código de Processo Civil sistematizada com o princípio do juiz natural. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ, OAB/RS 44.277 (ID 58194196). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ademais, o entendimento da turma julgadora, sobre a não conclusão pela ocorrência de urgência que autorize a excepcionalidade da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “de acordo com o art. 1.015, inciso VII, do CPC, admite-se a interposição de Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre a exclusão de litisconsorte, ficando silente o texto legal quanto à possibilidade de impugnação da decisão que determina a inclusão de litisconsorte. Não tendo a Corte Regional concluído pela ocorrência da urgência que autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015, não é possível ao STJ rever tal entendimento ante a incidência da Súmula 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.094.876/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020